Tribunal: STF
Processo: Rcl 78213
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Paragominas/PA contra ato administrativo do Estado do Pará (Edital de Concorrência Pública Internacional 002/2024), visando a garantir a autoridade da decisão desta SUPREMA CORTE na ADI 1842, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/03/2013.



    Na petição inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em 27 de dezembro de 2024, o Governo do Estado do Pará publicou o Edital de Concorrência Pública Internacional nº 002/2024, com o objetivo de conceder à iniciativa privada os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário em toda a Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE), instituída pela Lei Complementar Estadual nº 171/2023. 



    Ocorre que, de forma indevida, foi incluído no certame o Município de Paragominas/PA1 , o qual já presta os referidos serviços por meio de sua autarquia municipal própria – a Agência de Saneamento de Paragominas (SANEPAR), instituída pela Lei Municipal nº 682/2008, atualmente em pleno funcionamento. A SANEPAR é referência estadual na distribuição de água e no saneamento básico, com um histórico consolidado de expressivos investimentos públicos ao longo dos anos, os quais se traduzem em qualidade no serviço e em patrimônio público municipal. 



    Tal inclusão ocorreu sem qualquer manifestação formal ou lei municipal autorizativa, contrariando frontalmente o disposto no art. 241 da Constituição Federal, que exige instrumento jurídico válido e autorização legislativa para qualquer forma de gestão associada de serviços públicos e para a transferência de encargos, pessoal ou bens entre entes federativos. 



    Além disso, a tentativa de leiloar os serviços atualmente exercidos pela SANEPAR municipal implica, de forma indevida, a disposição da infraestrutura física, administrativa e patrimonial da autarquia local, sem autorização legislativa específica, em violação ao art. 17 da Lei nº 14.133/2021 Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 



    A medida configura, ainda, afronta direta à autonomia municipal e à titularidade constitucional do serviço de saneamento, previstas no art. 30, inciso V, da Constituição Federal, cujo alcance foi expressamente reafirmado por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 1842/RJ, sob relatoria de Vossa Excelência. 



    Conforme assentado no acórdão daquela ação direta, a criação de regiões metropolitanas ou estruturas de governança interfederativa não autoriza a supressão da titularidade dos serviços públicos locais pelos municípios, tampouco legitima a concentração do poder decisório em um único ente federado. Ao contrário, exige-se governança colegiada, paritária e deliberativa, com participação efetiva dos entes municipais: 



    […]



    Portanto, a inclusão do Município de Paragominas/PA no certame, sem observância aos preceitos constitucionais e legais acima citados, revela-se manifestamente inconstitucional, cabendo a esta Corte restabelecer a autoridade da sua própria decisão.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, reconhecendo-se a violação à autoridade do acórdão proferido na ADI 1842/RJ, declarando-se a nulidade da inclusão do Município de Paragominas/PA e de sua autarquia SANEPAR no certame licitatório promovido pelo Estado do Pará”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O paradigma de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE nos autos da ADI 1842, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/03/2013. Eis a ementa do acórdão: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e competência para saneamento básico. 



    Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 



    2. Preliminares de inépcia da inicial e prejuízo. 



    Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial e acolhido parcialmente o prejuízo em relação aos arts. 1º, caput e § 1º; 2º, caput ; 4º, caput e incisos I a VII; 11, caput e incisos I a VI; e 12 da LC 87/1997/RJ, porquanto alterados substancialmente. 



    3. Autonomia municipal e integração metropolitana.



    A Constituição Federal conferiu ênfase à autonomia municipal ao mencionar os municípios como integrantes do sistema federativo (art. 1º da CF/1988) e ao fixá-la junto com os estados e o Distrito Federal (art. 18 da CF/1988). A essência da autonomia municipal contém primordialmente (i) autoadministração, que implica capacidade decisória quanto aos interesses locais, sem delegação ou aprovação hierárquica; e (ii) autogoverno, que determina a eleição do chefe do Poder Executivo e dos representantes no Legislativo. 



    O interesse comum e a compulsoriedade da integração metropolitana não são incompatíveis com a autonomia municipal. O mencionado interesse comum não é comum apenas aos municípios envolvidos, mas ao Estado e aos municípios do agrupamento urbano. O caráter compulsório da participação deles em regiões metropolitanas, microrregiões e aglomerações urbanas já foi acolhido pelo Pleno do STF (ADI 1841/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 20.9.2002; ADI 796/ES, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 17.12.1999). 



    O interesse comum inclui funções públicas e serviços que atendam a mais de um município, assim como os que, restritos ao território de um deles, sejam de algum modo dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados de funções públicas, bem como serviços supramunicipais. 



    4. Aglomerações urbanas e saneamento básico.



    O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico. 



    Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. 



    A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local e passa a ter natureza de interesse comum no caso de instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, nos termos do art. 25, § 3º, da Constituição Federal. 



    Para o adequado atendimento do interesse comum, a integração municipal do serviço de saneamento básico pode ocorrer tanto voluntariamente, por meio de gestão associada, empregando convênios de cooperação ou consórcios públicos, consoante o arts. 3º, II, e 24 da Lei Federal 11.445/2007 e o art. 241 da Constituição Federal, como compulsoriamente, nos termos em que prevista na lei complementar estadual que institui as aglomerações urbanas. 



    A instituição de regiões metropolitanas, aglomerações urbanas ou microrregiões pode vincular a participação de municípios limítrofes, com o objetivo de executar e planejar a função pública do saneamento básico, seja para atender adequadamente às exigências de higiene e saúde pública, seja para dar viabilidade econômica e técnica aos municípios menos favorecidos. Repita-se que este caráter compulsório da integração metropolitana não esvazia a autonomia municipal. 



    5. Inconstitucionalidade da transferência ao estado-membro do poder concedente de funções e serviços públicos de interesse comum.



    O estabelecimento de região metropolitana não significa simples transferência de competências para o estado. 



    O interesse comum é muito mais que a soma de cada interesse local envolvido, pois a má condução da função de saneamento básico por apenas um município pode colocar em risco todo o esforço do conjunto, além das consequências para a saúde pública de toda a região. 



    O parâmetro para aferição da constitucionalidade reside no respeito à divisão de responsabilidades entre municípios e estado. É necessário evitar que o poder decisório e o poder concedente se concentrem nas mãos de um único ente para preservação do autogoverno e da autoadministração dos municípios. 



    Reconhecimento do poder concedente e da titularidade do serviço ao colegiado formado pelos municípios e pelo estado federado. A participação dos entes nesse colegiado não necessita de ser paritária, desde que apta a prevenir a concentração do poder decisório no âmbito de um único ente. A participação de cada Município e do Estado deve ser estipulada em cada região metropolitana de acordo com suas particularidades, sem que se permita que um ente tenha predomínio absoluto. 



    Ação julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão a ser submetido à Assembleia Legislativa constante do art. 5º, I; e do § 2º do art. 4º; do parágrafo único do art. 5º; dos incisos I, II, IV e V do art. 6º; do art. 7º; do art. 10; e do § 2º do art. 11 da Lei Complementar n. 87/1997 do Estado do Rio de Janeiro, bem como dos arts. 11 a 21 da Lei n. 2.869/1997 do Estado do Rio de Janeiro. 



    6. Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade.



    Em razão da necessidade de continuidade da prestação da função de saneamento básico, há excepcional interesse social para vigência excepcional das leis impugnadas, nos termos do art. 27 da Lei n. 9868/1998, pelo prazo de 24 meses, a contar da data de conclusão do julgamento, lapso temporal razoável dentro do qual o legislador estadual deverá reapreciar o tema, constituindo modelo de prestação de saneamento básico nas áreas de integração metropolitana, dirigido por órgão colegiado com participação dos municípios pertinentes e do próprio Estado do Rio de Janeiro, sem que haja concentração do poder decisório nas mãos de qualquer ente.” 



    Na presente hipótese, não assiste razão ao Reclamante.



    O ato reclamado apontado consiste no “Edital da Concorrência Pública Internacional Nº 002/2024” publicado pelo Estado do Pará para a “Concessão da Prestação Regionalizada dos Serviços Públicos de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário dos Municípios Integrantes dos Blocos A, B, C e D da Microrregião de Água e Esgoto do Pará – MRAE, instituída pela Lei Complementar Estadual nº 171, de 21 de dezembro de 2023”, que tem a seguinte descrição do objeto (eDoc. 8, fl. 7):



    “4.1. Constitui objeto desta LICITAÇÃO a CONCESSÃO da PRESTAÇÃO REGIONALIZADA dos SERVIÇOS, com exclusividade, na ÁREA DE CONCESSÃO, em cada um dos 4 (quatro) BLOCOS, por meio da exploração das infraestruturas integrantes do SISTEMA, de acordo com a descrição, as características e as especificações técnicas detalhadas neste EDITAL, no CONTRATO, em seus respectivos ANEXOS, no PLANO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO e na legislação e na regulamentação aplicáveis.”



    Além disso, o Reclamante aponta como ato reclamado, ainda, a rejeição de sua impugnação ao edital, por parte da Comissão Especial de Contratação responsável, que assim procedeu sob os seguintes fundamentos (eDoc. 10): 



     



    “A impugnação é tempestiva e o impugnante encontra-se corretamente representado, sendo de rigor o recebimento da presente. 



    No mérito, entretanto, a pretensão impugnatória não se sustenta. 



    Na contramão do que aduz, o Município de Paragominas não detém prerrogativa para simplesmente se excluir do processo de regionalização dos serviços de saneamento. Sua integração à Microrregião de Água e Esgoto do Pará (MRAE) decorre de imposição legal, conforme estabelece a Lei Complementar Estadual n.º 171/2023. 



    O caráter compulsório dessa integração é expressamente confirmado pelo art. 4º do Regimento Interno da MRAE (Resolução n.º 02/2024): 



    […]



    Estes exercícios de titularidade compartilhada e gestão associada dos serviços derivam diretamente da diretriz nacional de regionalização prevista no novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei Federal n.º 14.026/2020) – in casu, exercidos pelo Colegiado Microrregional. 



    Nessa lógica, nenhum dos 144 Municípios paraenses pode atuar isoladamente na prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário sem a prévia deliberação do Colegiado Microrregional, ao qual estão vinculados pelo exercício das funções de interesse comum. 



    Ainda que se reconheça a possibilidade de prestação isolada dos serviços (art. 7º, IX, da LCE n.º 171/2023), tal prerrogativa não se dá por mera manifestação unilateral de vontade: depende de autorização expressa do Colegiado Microrregional, mediante demonstração de viabilidade técnica e econômico-financeira. 



    O Município de Paragominas, contudo, não formulou qualquer requerimento nesse sentido antes da publicação do presente edital, tampouco manifestou oposição formal no curso das deliberações colegiadas. 



    Ao contrário, participou regularmente das discussões e deliberações sobre a estruturação da concessão regionalizada, com direito a voz e voto. 



    No entanto, optou por abster-se nas votações realizadas, conforme registrado na ata da 3ª Assembleia Extraordinária do Colegiado, de 17 de dezembro de 2024, e formalizada pela Resolução n.º 04/2024. 



    O silêncio do ente municipal ao longo desse processo perfaz inequívoca aceitação quanto à delegação dos serviços aprovada pelo Colegiado Microrregional, na forma do art. 7º, X e XI, da LCE n.º 171/2023”



    A simples leitura dos atos impugnados permite concluir que o processo licitatório tem como fundamento de validade a gestão compartilhada do serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário entre o Estado do Pará e seus Municípios, incluído o Reclamante, no âmbito da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará (MRAE) criada pela Lei Complementar estadual 171/23, não abordando, em nenhum momento a controvérsia sobre eventual ato atentatório à autonomia municipal, objeto do debate ocorrido pela CORTE na referida ADI 1.842, Rel. Min. GILMAR MENDES



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. Publique-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente